Tribunal: TJSP
Processo: 0006861-64.2017.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000141996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006861-64.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente NATA
LEANDRO LUCIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se,
assim, a r. decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006861-64.2017.8.26.0597 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.716
VOTO no 41.716
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0006861-64.2017.8.26.0597
RECORRENTE: NATÃ LEANDRO LUCIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SERTÃOZINHO-2a VARA CRIMINAL
NATÃ LEANDRO LUCIO interpõe o presente RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO contra a r. decisão de fls.1054/1057, exarada pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Hélio Benedini Ravagnani, que o pronunciou como incurso nos artigos
121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
Inconformado, insurge-se o recorrente, pugnando por
sua impronúncia. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras
(fls.1092/1099).
O recurso foi devidamente contrarrazoado (fls.1103/1106)
e a r. a decisão hostilizada foi mantida (fls.1123).
Nesta instância, o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça é pelo não provimento do recurso (fls.1144/1147).
É O RELATÓRIO.
É sabido que a decisão de pronúncia encerra mero juízo
de admissibilidade da imputação inicial, bastando a prova da materialidade do fato e
a existência de indícios suficientes da autoria para remeter o caso a julgamento pelo
Tribunal do Júri.
A acusação provisoriamente admitida é a de que o
recorrente, ao tempo e local narrados na denúncia, com inequívoco ânimo homicida,
matou, mediante promessa de recompensa e com recurso que dificultou a defesa do
ofendido, Breno Anando da Silva Ribeiro.
A materialidade fincou-se no boletim de ocorrência de fls.
09/11, laudo pericial de fls. 20/52, laudo necroscópico de fls.53/55, laudo pericial de
fls. 115/116, laudo de reconhecimento fotográfico de fls.150/153, bem como, pela

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006861-64.2017.8.26.0597 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.716
prova oral colhida.
Quanto à autoria, basta a existência nos autos, de
indícios suficientes, o que restou demonstrado e reconhecido pelo nobre magistrado
de primeiro grau.
Em seu interrogatório o recorrente negou a prática
delitiva, alegando que na data dos fatos, estava em sua residência.
Contudo, os corréus Jean e Romário confessaram a
prática da conduta delituosa, e indicaram o réu Natã como coautor do delito.
O corréu Romário declarou que abordou o ônibus para
que Natã matasse a vítima. Jean por sua vez, declarou que levou Romário até Natã,
depois deu fuga a este.
Bruna Amanda da Silva Ribeiro, irmã do ofendido,
declarou em Juízo que após a morte de seu irmão soube que dois indivíduos teriam
brigado com seu irmão e poderiam ser os autores do crime. Como eles são
integrantes de organização criminosa, resolveram chamá-la para esclarecer que os
autores eram os réus denunciados. Nessa ocasião, presenciou a confissão do
corréu Jean, narrando em detalhes sua participação e também e participação dos
demais, inclusive a encomenda da morte feita pelo corréu Evandro e a motivação a
mais do corréu Natã, quando soube que Breno seria informante da polícia e teria lhe
"caguetado" na ocasião em que foi preso por tráfico.
A testemunha protegida no1 declarou que tomou
conhecimento que Natã foi um dos autores do crime que vitimou Breno, agindo
mediante a promessa de pagamento feita por Evandro. Afirmou, ainda, que dias
antes do crime, Natã começou a frequentar a casa de Evandro, na companhia dos
demais corréus.
A testemunha protegida no02, ouvida em sede policial,
afirmou que é amigo de Natã e este revelou ter matado Breno, quando ele estava no
interior do ônibus da empresa que trabalhava, junto com os outros dois amigos.
Natã ainda lhe confessou que assim agiu por vingança, uma vez que acreditava que
Breno tinha denunciado à polícia pelo crime de tráfico de drogas.
Ao contrário do pretendido pela nobre Defesa, há prova
cabal da materialidade e indícios de autoria que dão suporte a bem lançada
sentença de pronúncia, não restando evidente e incontroversa nenhuma das causas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006861-64.2017.8.26.0597 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.716
que poderiam ensejar a absolvição sumária, tampouco, a impronúncia, por
insuficiência probatória.
Assim, vigorando na fase do judicium accusationis o
princípio in dubio pro societate, melhor decisão não haveria senão deixar a cargo
dos jurados o exame acurado da matéria de fundo.
Confira-se:
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação
necessária
prova
incontroversa
do
crime,
para
que
pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da
autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo
Tribunal do Júri. Precedentes do STF (RT 730/463).
As qualificadoras merecem subsistir por não serem
manifestamente impertinentes, já que se harmonizam com a prova coligida, até
porque qualificadora compõe o mérito, sendo que somente em hipóteses
excepcionais podem ser extirpadas precocemente. E, como já dito, é consabido que
a dúvida nesse instante processual deve sempre militar em favor da sociedade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma
incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes,
sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a
competência constitucional do Tribunal do Júri (HC 39573/CE;
Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 21.11.2005).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se, assim, a r. decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator